Tribunal: TJDFT
Processo: 0006581-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDO O DESABONO. "QUANTUM" DE ACRÉSCIMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. USO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. MULTIRREINCIDENTE. PREVALÊNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prática de delito durante o cumprimento de pena acarreta um maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo fundamentação idônea para uma maior censura penal.
2. A realização de perícia técnica da arma branca não é necessária para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, do § 2o do art. 157 do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca), tendo em vista que sua potencialidade lesiva é real, eis que se trata de instrumento perfurante e/ou cortante.
3. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
4. Havendo mais de uma causa de aumento no caso concreto, é permitido enumerar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira etapa de aplicação da reprimenda, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria.
5. Diversas condenações com trânsito em julgado impedem a compensação da atenuante da confissão com agravante da reincidência. Precedentes do STJ e deste E. TJDFT.
6. Dado parcial provimento aos recursos para pequenos ajustes no que se referem as dosimetrias das penas.